Tribunal: TJDFT
Processo: 0733532-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MOBILIÁRIO URBANO. ABRIGOS E PARADAS DE ÔNIBUS. MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO À APELADA. AFIXAÇÃO DE CARTAZES. PUBLICIDADE. SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROIBIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE. ARTS. 24 E 47 DA LEI DISTRITAL 3.035/2002. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. GRANDE QUANTIDADE DE CARTAZES. RETIRADA DOS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS E SERVIÇO DE LIMPEZA. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDUTA. ILICITUDE. RECONHECIMENTO PELA APELANTE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUSTOS DE MANUTENÇÃO. EVIDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICÁVEL DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR FIXADO POR PEÇA PUBLICITÁRIA NÃO RETIRADA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Os pressupostos da responsabilidade civil, no caso, são os seguintes: 1) conduta (ação ou omissão voluntária); 2) dano; 3) nexo de causalidade; 4) culpa.
2. O dano se caracteriza pela lesão a um interesse juridicamente protegido. Com a violação do direito, há uma perda material ou imaterial. O dano material abrange os danos emergentes e lucros cessantes. O dano emergente é o prejuízo econômico efetivamente sofrido. Há uma diminuição patrimonial da vítima.
3. Nos termos do art. 24 e 47, da Lei Distrital 3.035/2002, a veiculação de publicidade é forma de contrapartida do poder público, relacionada às atividades de construção, recuperação ou conservação dos bens. Aos particulares em geral, é proibida a afixação de material publicitário em mobiliários públicos, sem prévia autorização do poder público e, em certas localidades, anuência dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, federal, local e de planejamento urbano
4. Na hipótese, o dever de indenizar está suficientemente caracterizado. Nos termos do contrato de concessão de mobiliário urbano, a apelada é concessionária de serviço público para a concepção, desenvolvimento, fabricação, fornecimento, instalação, manutenção e conservação de mobiliário urbano de uso e de utilidade pública de todo o Distrito Federal, pelo prazo de 20 anos.
5. A afixação de material publicitário não autorizado está demonstrada Na contestação, e também nas razões recursais, a apelante informou que desconhecia a ilicitude dos fatos e que retiraria os cartazes fixados nos abrigos de ônibus. Apesar disso, mantém-se inerte até a presente data. Ademais, não demonstrou, minimamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Cabe a ela a comprovação de atividade publicidade lícita, mediante simples juntada de termo de autorização estatal ou documento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
6. A propagação de materiais de publicidade da apelante causa prejuízos à concessionária: a conduta ilícita gera para a apelada o dever de sua retirada e de limpeza e manutenção do mobiliário público, às suas expensas, nos termos do contrato administrativo. Logo, o dever de indenizar é evidente. A apelante deve indenizar integralmente os custos de manutenção e limpeza suportados pela apelada.
7. Diante da gravidade da conduta omissiva da apelante e do descumprimento deliberado das decisões do Poder Judiciário, a multa de R$ 2.000,00 por peça de publicidade não removida é medida justa e proporcional.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.